Tribunal: TJMT
Processo: 0000162-48.2002.8.11.0032
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000162-48.2002.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), STILCO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.250.586/0001-05 (EMBARGANTE), RIVALDO LOPES - CPF: 055.726.758-73 (ADVOGADO), JOYCE MACHADO E MELO - CPF: 308.393.271-53 (ADVOGADO), CLAUDINEI JOSE FIORI TEIXEIRA - CPF: 047.196.958-33 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER - CPF: 082.373.178-23 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE
:
STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

CASO EM EXAME

Embargos de Declaração apresentados por STILCO AGROPECUARIA LTDA e JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se
restou demonstrada a ocorrência de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC para o manejo do recurso de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

No caso em tela, não houve inércia por parte do exequente, ora apelante, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca
, matéria suficientemente debatida e esclarecida no voto embargado
.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

O prequestionamento da maté
ria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos
autos
.
”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ,
REsp
123200-22.2008.5.15.0034, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, Primeira Turma, j. 26.09.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
0000162-48.2002.8.11.0032
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Embargado
para
cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença
.

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
contradição
sobre
a inércia do Embargado no processo. Na oportunidade, reafirma a sua tese de defesa apresentada nas contrarrazões de que a prescrição intercorrente se operou nos autos de modo que a sentença deveria ser mantida.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeitos infringentes
e reformar o acórdão embargado
, para
negar
provimento ao recurso
e manter a sentença de extinção.

Disserta, ainda, sobre a necessidade de prequestionamento dos
artigos 206, do Código Civil; 921 e 1040, do Código de Processo Civil.

Por sua vez
, o Embargado

apresentou contrarrazões
em ID.
247365670

pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
:
STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado por
STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
0000162-48.2002.8.11.0032
, que
deu
provimento ao recurso interposto pelo
Embargado para cassar a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
[...]
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 0000162-48.2002.8.11.0032 ajuizada em desfavor de
STILCO AGROPECUARIA LTDA, JOSE EDUARDO VALENTE GRACA WAGNER
, julgou extinta a ação reconhecendo a sua prescrição intercorrente.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que a ação não foi alcançada pela prescrição, uma vez que não houve desídia acerca dos andamentos processuais que lhe incumbiam.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de STILCO AGROPECUARIA LTDA, consubstanciado em um empréstimo na importância de R$ 24.215,16 (vinte e quatro mil duzentos e quinze reais e dezesseis centavos) em que foi dado em garantia, transferindo em alienação fiduciária, uma Serra Circular para Esquadrejamento Série 001.

A ação foi recebida, tentou-se realizar a busca e apreensão do bem, contudo, sem êxito. No mérito, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o Apelado em obrigação alternativa, realizar a devolução do bem ou o pagamento do valor equivalente.

A referida sentença foi confirmada por todas as instâncias superiores até o STJ e, com o seu retorno à primeira instância, o processo foi convertido em cumprimento de sentença em 14/06/2010 (ID.
225471260 pág.
17).

Da Prescrição Intercorrente

O ponto fulcral apontado para a ocorrência da prescrição intercorrente apontada na sentença refere-se aos andamentos processuais ocorridos a partir de 2015.

Na oportunidade, explicou que:

“Conforme se depreende dos autos, em agosto de 2013 (id. 60211373 pg. 34) o credor foi intimado do resultado infrutífero via SISBAJUD.

Em outubro de 2014 (id. 60211373 pg. 42/43) o credor requereu a busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Considerando o resultado infrutíferos das consultas realizadas, o credor foi intimado em outubro de 2015 (id. 60211373 pg. 59) para que promovesse o andamento devido no feito.

No entanto, em 04/12/2015 (id. 60211373 pg. 65) o credor se limitou em requerer
a suspensão do feito por prazo indeterminado.

Por fim, em 08/11/2019 (id. 60211373 pg. 72), o credor se limitou a reiterar pela consulta via SISBAJUD, a qual já havia restado infrutífera.

Em resumo, no mínimo, desde outubro de 2015 até o presente dia 27/05/2024 o credor não adotou nenhuma conduta ativa, em especial porque suas manifestações se limitaram a reiterar pedidos já
realizados.”

Todavia, ao revisitar o caderno processual, tenho que a morosidade do andamento processual ocorreu pelos próprios mecanismos do judiciário. Explico.

Utilizando o mesmo lapso temporal destacado na sentença, verifica-se que em outubro de 2014 (id. 225471260 pg. 42/43) o Apelante requereu busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Considerando o resultado infrutífero das consultas realizadas, o juízo determinou novamente a intimação do Apelante em outubro de 2015 (id. 225471260 pg. 59) para que promovesse o andamento do feito.

Cumprindo com o determinado, em dezembro de 2015, o Apelante requereu a suspensão processual diante da dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora, todavia, o pedido de suspensão processual somente foi analisado e deferido pelo juízo em julho de 2018, ou seja, mais de 02 anos e 07 meses depois.

A suspensão de 01 ano se encerrou em outubro de 2019, e no mês seguinte – novembro/2019 – o Apelante já manifesta nos autos, requerendo o andamento processual para uma nova realização de busca via BACENBAJUD, uma vez que a última pesquisa realizada nos autos datou de mais de 04 anos antes. (ID.
225471260 pág.
68/72).

Novamente o processo ficou sem impulso processual. Desta vez, o pedido de busca via BACENJUD somente foi analisado e deferido pelo juízo em maio de 2023, ou seja, 03 anos e 06 meses depois.

Perceba que desde 2015 o processo percorre longos anos sem movimentação por única e exclusiva espera de análise dos pedidos que o Apelante formulou nos autos dentro do prazo que lhe incumbia.

O pedido de bloqueio de ativos via BACENJUD realizado em novembro/2019, por exemplo, chegou a ser reiterado pelo Apelante nos autos em agosto de 2021 (ID. 225471263), e mesmo assim percorreu
mais 01 ano
09 meses para ser efetivamente analisado.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual injustificada de responsabilidade do Apelante, pelo contrário, se mostrou ativo na relação processual e no cumprimento das diligências, lado outro, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos.

No caso do cumprimento de sentença, para se perfectibilizar a prescrição intercorrente, impõe-se necessária a presença de três elementos, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Por sua vez, a data para contagem inicial da prescrição intercorrente seria a data do
transito
em julgado da sentença, portanto, após o
transito
em julgado, deveria estar demonstrada a desídia do Exequente em promover o andamento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do requerente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 0005652-80.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (grifo nosso)

No caso em tela, além de não verificada a inércia do Exequente, se constata o inverso, a morosidade na análise dos seus pedidos pela morosidade do próprio mecanismo da justiça.

De forma análoga, há de se ressaltar que, nem mesmo nos casos de prescrição intercorrente de execução de título extrajudicial, o Exequente não pode ser prejudicado se a demora do trâmite processual pode ser imputável exclusivamente ao serviço do judiciário.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3º, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quanto a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Vejamos, ainda, a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃOINTERCORRENTE– NÃO EVIDENCIADAA DESÍDIA DO EXEQUENTE– DEMORA NA CITAÇÃOQUE NÃO PODE SER ATRIBUIDAAO EXEQUENTE– SÚMULA N.º 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.
Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
Nos termos da Súmula n.º 106, do Superior Tribunal de Justiça, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder
Judiciário.-

(N.U 1001265-85.2020.8.11.0018, CÂMARASISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023) (destaquei)

3. Conclusão

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do Exequente, ora Apelante, em promover as diligências que lhe incumbiam, mostrando-se persistente na sua busca.

Além disso, não obstante existir jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do prazo prescricional por diligências infrutíferas, tal entendimento não pode ser aplicado quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ.

Com essas considerações, conheço o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução.

É como
voto.
”

CONTRADIÇÃO

O
Embargante
reafirma toda a sua tese apresentada nas contrarrazões, para defender que a prescrição intercorrente se operou no caso em tela sem, contudo, apontar de forma contundente qual o trecho do acórdão se apresenta com um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O acórdão analisou de forma pormenorizada os andamentos processuais, indicando de forma clara os motivos pelos quais o recurso de Apelação merecia acolhimento. Veja:

“
[...]
Utilizando
o mesmo lapso temporal destacado na sentença, verifica-se que em outubro de 2014 (id. 225471260 pg. 42/43) o Apelante requereu busca de bens via RENAJUD e INFOJUD.

Considerando o resultado infrutífero das consultas realizadas, o juízo determinou novamente a intimação do Apelante em outubro de 2015 (id. 225471260 pg. 59) para que promovesse o andamento do feito.

Cumprindo com o determinado, em dezembro de 2015, o Apelante requereu a suspensão processual diante da dificuldade de se localizar bens passíveis de penhora, todavia, o pedido de suspensão processual somente foi analisado e deferido pelo juízo em julho de 2018, ou seja, mais de 02 anos e 07 meses depois.

A suspensão de 01 ano se encerrou em outubro de 2019, e no mês seguinte – novembro/2019 – o Apelante já manifesta nos autos, requerendo o andamento processual para uma nova realização de busca via BACENBAJUD, uma vez que a última pesquisa realizada nos autos datou de mais de 04 anos antes. (ID.
225471260 pág.
68/72).

Novamente o processo ficou sem impulso processual. Desta vez, o pedido de busca via BACENJUD somente foi analisado e deferido pelo juízo em maio de 2023, ou seja, 03 anos e 06 meses depois.

Perceba que desde 2015 o processo percorre longos anos sem movimentação por única e exclusiva espera de análise dos pedidos que o Apelante formulou nos autos dentro do prazo que lhe incumbia.

O pedido de bloqueio de ativos via BACENJUD realizado em novembro/2019, por exemplo, chegou a ser reiterado pelo Apelante nos autos em agosto de 2021 (ID. 225471263), e mesmo assim percorreu
mais 01 ano
09 meses para ser efetivamente analisado.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual injustificada de responsabilidade do Apelante, pelo contrário, se mostrou ativo na relação processual e no cumprimento das diligências, lado outro, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos.

No caso do cumprimento de sentença, para se perfectibilizar a prescrição intercorrente, impõe-se necessária a presença de três elementos, vale dizer, a intimação da parte para dar andamento ao processo, a sua inércia e o transcurso do prazo prescricional previsto em lei.

Por sua vez, a data para contagem inicial da prescrição intercorrente seria a data do
transito
em julgado da sentença, portanto, após o
transito
em julgado, deveria estar demonstrada a desídia do Exequente em promover o andamento processual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DILIGÊNCIAS PRATICADAS PELA PARTE INTERESSADA – ABANDONO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO REQUERENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, faz-se necessária a comprovação da inércia e desídia do requerente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que não ocorreu no caso dos autos.

(N.U 0005652-80.2009.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023) (grifo nosso)

No caso em tela, além de não verificada a inércia do Exequente, se constata o inverso, a morosidade na análise dos seus pedidos pela morosidade do próprio mecanismo da justiça.
[...]”

Perceba que restou devidamente explicado
os motivos que levaram a conclusão do julgamento, não havendo que se falar em
vício de contradição
.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim também de exercer o prequestionamento
,
todavia,
não demonstra qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024